Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020837-33.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA SILVANIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 952.680.221-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO-SAUDE
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Erro material que deixou de mencionar: “
condeno o Recorrente
ao pagamento de
honorários
advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), dada a ausência de proveito econômico imediato da demanda (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC). Constou na decisão monocrática: Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

2.

"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pela parte agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que em decisão monocrática, que o recurso contra decisão monocrática que fixou multa em caso

de agravo interno "manifestamente inadmissível ou infundado" sobre o valor atualizado de causa além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor de condenação, desnecessidade ou excessividade da multa cominatória: exclusão ou diminuição, a qualquer tempo, a vedação ao enriquecimento ilícito e à descaracterização da natureza meramente acessória e coercitiva da multa. art. 537 do CPC e precedente obrigatório do STJ, e que o critério de arbitramento de honorários sucumbenciais na judicialização da saúde pública: suspensão estadual determinada pelo TJMT no IRDR 1023732-44.2022.811.0000, na interposição de recurso especial com efeito suspensivo automático, ARTS. 313, IV, 982, I E § 5o, E 987, § 1o, DO CPC, LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.869.867/SC), bem como que existe a suspensão nacional dos recursos. ausência de motivos para continuidade. art. 1.035, § 5o, do CPC e precedentes do STJ, e que o direito à vida e à saúde: valor inestimável, obrigação de fazer: inconfundível em relação à obrigação pecuniária e assim necessário que os honorários advocatícios: fixação por apreciação equitativa. art. 85, § 8o, do CPC e que essa é a posição do superior tribunal de justiça: arbitramento dos honorários com base em juízo equitativo na judicialização da saúde pública, e que todos os ministros e todas as turmas. extenso rol de julgados e decisões da 1a e 2a turma do STJ em 2022 e que o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico exorbitantes: arbitramento por equidade. aplicação de percentuais fixos: inconstitucionalidade. desproporção entre causa (trabalho) e consequência (remuneração): violação à proporcionalidade e à isonomia. TEMA 1255 DO STF. ART. 5o, “CAPUT” E INCISO XXXIV, DA CF E PRECEDENTES DO STF (ACO 868 AGR-ED, REL.

MIN. ALEXANDRE DE MORAES; ACO 2992 AGR, REL. MIN. LUIZ FUX; RCL 43869 AGR-ED, REL. MIN. ROSA WEBER; E ACO 2.988-ED, REL. MIN. ROBERTO BARROSO).

Contrarrazões não apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pela parte agravante.

O Agravante sustenta que os
honorários
deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando que a exceção de pré-executividade apenas afastou os sócios da execução, sem extinguir o crédito tributário.

Alega que o entendimento firmado no
Tema
1.076 do STJ não se aplicaria ao caso concreto, pois haveria
distinguishing
para hipóteses em que o proveito econômico não pode ser mensurado objetivamente.

Requereu efeito suspensivo, alegando que a imediata execução da decisão agravada poderia gerar prejuízo irreparável ao erário estadual.

A controvérsia reside na aplicabilidade do art. 85, §8o, do CPC, que permite a fixação equitativa dos
honorários
quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema
1.076, fixou a seguinte tese:

"A fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Esse entendimento tem sido aplicado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
1076 DO STJ. FIXAÇÃO PELO ART. 85, §§ 3° E 5o, DO CPC.
TEMA

1255
DO STF NÃO SOBRESTADO.
AGRAVO

INTERNO
DESPROVIDO. A Fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (
Tema
1076, STJ). Impossibilidade de sobrestamento; ao
TEMA
1.255 foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.
Agravo

Interno
desprovido.” (N.U 0001202-57.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Dessa forma, não há fundamento para afastar o
Tema
1.076 e aplicar a equidade no caso concreto.

Já referente a multa cominatória a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que a multa cominatória pode ser aplicada em casos de descumprimento de uma obrigação de fazer relacionada à saúde.

A saúde pública constitui dever inafastável do Estado, em todas as suas esferas de poder. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, assegura o direito à vida como base de todos os outros direitos.

No artigo 6o, ao dispor sobre os direitos sociais, garante o direito à saúde, um bem jurídico indispensável à dignidade da pessoa humana. Já no artigo 196, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação.

Como cediço, é plenamente viável a imposição de
multa
de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no AgRg no Ag 1.040.411/RS e no REsp 776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

A imposição de
multa

cominatória
ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da
multa
diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR DE ENTREGA DO BEM –
MAJORAÇÃO DA
MULTA
ASTREINTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – CARATÉR COERCITIVO – MANUTENÇÃO
– VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo”.
(N.U 1015995-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
NO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
MULTA

COMINATÓRIA
IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA COM ACOMPANHAMENTO NEUROCIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. URGÊNCIA DA MEDIDA.
MULTA
DIÁRIA E PRAZO ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame:

Agravo

interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo
de instrumento, mantendo a fixação de
multa

cominatória
de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, pelo descumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência de paciente diagnosticado com AVC para leito de clínica médica com acompanhamento neurocirúrgico em Unidade de Terapia Intensiva, sob pena de bloqueio de valores.II. Questão em discussão:
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade e razoabilidade da
multa

cominatória
imposta à Fazenda Pública; e (ii) a adequação do prazo fixado para cumprimento da decisão judicial, considerando a urgência da situação de
saúde
do paciente.III. Razões de decidir:3. A
multa

cominatória
constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais, conforme disposto no art. 537 do CPC/2015. Precedente: REsp 1.474.665/RS (Tema 98/STJ).4. A urgência do quadro clínico do paciente e a gravidade do bem jurídico tutelado - a vida - justificam a fixação do prazo e da
multa
, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o,III) e o direito à
saúde
(CF/1988, art. 196).5. Não demonstrada pela recorrente a impossibilidade de cumprimento da obrigação ou abusividade na fixação da
multa
.IV. Dispositivo e tese:6.
Agravo

interno
desprovido.Tese de julgamento:“1. A imposição de
multa

cominatória
à Fazenda Pública é legítima para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à
saúde
, desde que proporcional e adequada à urgência da situação. 2. O prazo judicial fixado para cumprimento da obrigação deve atender à natureza urgente do bem jurídico protegido.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 196; CPC/2015, art. 537.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Tema 98; TJ-MT, AI 1003897-70.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal.(N.U 1023187-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

À guisa de conclusão, reconheço o erro material

deve ser alterado para retirar a parte:
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, e substituir por:” Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de
honorários
advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), dada a ausência de proveito econômico imediato da demanda (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).”

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para constar:
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de
honorários
advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), dada a ausência de proveito econômico imediato da demanda (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025